Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712479-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MILTON RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: ABRAAO ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 25751249, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja lançada restrição total, inclusive de circulação, do veículo descrito na inicial junto ao RENAJUD. Além disso, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser cumprido no endereço indicado na exordial. Sustenta que os fatos narrados pelo autor são inverossímeis e que foi vítima de estelionato, o que justifica a retomada do automóvel sem esgotamento do contraditório, não devendo ser mantida a medida restritiva ao seu direito. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, devendo ser revogada definitivamente a decisão agravada. Intimado para justificar o cabimento e/ou a tempestividade do presente recurso, o recorrente respondeu que o agravo se insurge contra a concessão de antecipação de tutela provisória inaudita altera pars, que determinou a reintegração de posse de veículo por ele adquirido do agravado. Informa que o recurso foi interposto em 28.04.2021, ou seja, quinze (15) dias úteis após o tomar ciência da decisão agravada, em 07.04.2021, quando compareceu espontaneamente ao processo e ofertou contestação, sem que fosse citado ou intimado pessoalmente”. Acrescente-se que este Relator não conheceu do recurso interposto, porquanto manifestamente inadmissível. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno em face da referida decisão. Em suas razões, alega que a publicação da decisão judicial não supre a citação, que, neste caso, teria que ser feita pessoalmente por oficial de justiça, a fim de que se cumprisse a exigência do caput do art. 242, do CPC. Sustenta que a publicação da decisão inaugural neste processo foi proferida inaudita altera pars, vale dizer, antes da citação, o que por si só denota a inexistência da prática do ato, o que torna ausente o marco inicial de prazo para o réu para contestar ou recorrer da decisão. Afirma que sequer houve a citação por meio eletrônico, de tal sorte que não se pode supor que o réu tenha tomado ciência da r. decisão mediante a leitura do Diário de Justiça eletrônico, que àquela altura não possuía advogado constituído. Assim sendo, defende que somente com a juntada da procuração do advogado iniciou-se o prazo recursal, ou seja, em 07.04.2021, cujo término se deu em 28.04.2021, de acordo com o art. 239, § 1o, do CPC. Requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja regularmente processado o agravo de instrumento. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 08.06.2021, julgando extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea 'b", do inciso III, do art. 487, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator